Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e não fazer.
2. Agravo visava concessão de tutela de urgência para impedir condutas da parte agravada após rescisão contratual de franquia, alegando concorrência desleal e uso indevido de know-how.
3. Juízo de origem indeferiu pedido liminar por ausência de reversibilidade da medida e necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de documentos apresentados pelo embargante; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo meio adequado para rediscutir mérito ou modificar decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria, analisando os fundamentos necessários e reconhecendo a necessidade de instrução probatória para aferição das alegações.
7. A alegada omissão não se verifica, pois o colegiado apreciou a questão central e justificou a impossibilidade de concessão da tutela por risco de irreversibilidade e ausência de cognição aprofundada.
8. Pretensão de efeitos infringentes não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos, sendo cabível recurso próprio para revisão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo hipóteses excepcionais. 2. Não há omissão quando a decisão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes. 3. A concessão de tutela de urgência com caráter definitivo exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório, sendo inviável em sede de agravo quando há risco de irreversibilidade da medida”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11; 282, §1o; 300; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.